Tribunal: TJMT
Processo: 1026621-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026621-34.2023.8.11.0000
AGRAVANTE: PONY VEÍCULOS LTDA. - ME
AGRAVADO: EVERALDO TELES DE OLIVEIRA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – QUESTÕES AFETAS À FASE COGNITIVA DO PROCESSO NÃO CABEM SER DIRIMIDAS NA FASE EXECUTIVA – IMPERATIVO DA COISA JULGADA FORMADA (ARTS. 502, 507 E 508 DO CPC) – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA OU LIQUIDAÇÃO – AFERIÇÃO DA QUANTIFICAÇÃO DO VALOR DEVIDO DEMANDA MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – AFERIÇÃO DO QUANTUM DEVIDO CONDIZENTE COM O TÍTULO EXECUTIVO FORMADO – OBSERVÂNCIA DOS TERMOS E ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONSTANTES NO DISPOSITIVO DO JULGADO – AUSENTE DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO APRESENTADO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – HIPÓTESE DE REJEIÇÃO LIMINAR – ART. 525, §§ 4° E 5° DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Inviável intentar em sede de cumprimento de sentença questões que deveriam ser agitadas no processamento cognitivo da demanda, haja vista que, nessa fase, o título executivo judicial se torna definitivo e para se chegar ao valor em discussão basta apenas um simples cálculo aritmético, não se admitindo a juntada de novos comprovantes por se tratarem de questões que deveriam ter a insurgência no momento processual adequado, não cabendo mais os argumentos de ilegitimidade passiva, denunciação da lide, inexistência de comprovação de pagamento e necessidade de perícia ou prova técnica, os quais estão superados ante a preclusão maior operada pela coisa julgada formada (arts. 502 e 507 do CPC), valendo aqui a expressa redação do art. 508 do CPC, segundo o qual “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.
Não se verifica excesso na execução, porque em sentença transitada em julgado o Juiz impôs a utilização do INPC – índice Nacional de Preços ao Consumidor –, bem como juros de mora em 1% (um por cento), cujos termos iniciais e índices aplicados são condizentes ao caso concreto e corretamente efetivados pela parte exequente agravada, de modo que desnecessária a realização de perícia técnica ou contábil para aferição dos valores devidos, já que a aferição do quantum demanda meros cálculos aritméticos corretamente demonstrados e aferidos pela parte exequente agravada.
A ausência de declaração do valor que entende correto, mediante apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, na forma do § 4° do art. 525 do CPC, faz incidir a regra do parágrafo subsequente (§ 5°) do artigo sobredito, qual seja: “Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução”.
Logo, não havendo nenhuma incorreção na decisão recorrida, a qual corretamente aplicou o direito ao debelar a impugnação ao cumprimento de sentença, de rigor o desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026621-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS E SILVA - CPF: 279.213.441-00 (ADVOGADO), FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA - CPF: 020.141.021-47 (ADVOGADO), WILIAN CARDOSO MACHADO - CPF: 797.083.151-68 (ADVOGADO), PONY VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 00.423.493/0001-72 (AGRAVANTE), EVERALDO TELES DE OLIVEIRA - CPF: 003.592.378-43 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – QUESTÕES AFETAS À FASE COGNITIVA DO PROCESSO NÃO CABEM SER DIRIMIDAS NA FASE EXECUTIVA – IMPERATIVO DA COISA JULGADA FORMADA (ARTS. 502, 507 E 508 DO CPC) – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA OU LIQUIDAÇÃO – AFERIÇÃO DA QUANTIFICAÇÃO DO VALOR DEVIDO DEMANDA MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – AFERIÇÃO DO
QUANTUM
DEVIDO CONDIZENTE COM O TÍTULO EXECUTIVO FORMADO – OBSERVÂNCIA DOS TERMOS E ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONSTANTES NO DISPOSITIVO DO JULGADO – AUSENTE DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO APRESENTADO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – HIPÓTESE DE REJEIÇÃO LIMINAR – ART. 525, §§ 4° E 5° DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Inviável intentar em sede de cumprimento de sentença questões que deveriam ser agitadas no processamento cognitivo da demanda, haja vista que, nessa fase, o título executivo judicial se torna definitivo e para se chegar ao valor em discussão basta apenas um simples cálculo aritmético, não se admitindo a juntada de novos comprovantes
por se tratarem de questões que deveriam ter a insurgência no momento processual adequado, não cabendo mais os argumentos de ilegitimidade passiva, denunciação da lide, inexistência de comprovação de pagamento e necessidade de perícia ou prova técnica, os quais estão superados ante a preclusão maior operada pela coisa julgada formada (arts. 502 e 507 do CPC), valendo aqui a expressa redação do art. 508 do CPC, segundo o qual
“transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”
.

Não se verifica excesso na execução, porque em sentença transitada em julgado o Juiz impôs a utilização do INPC – índice Nacional de Preços ao Consumidor –, bem como juros de mora em 1% (um por cento), cujos termos iniciais e índices aplicados são condizentes ao caso concreto e corretamente efetivados pela parte exequente agravada, de modo que desnecessária a realização de perícia técnica ou contábil para aferição dos valores devidos, já que a aferição do
quantum
demanda meros cálculos aritméticos corretamente demonstrados e aferidos pela parte exequente agravada.

A ausência de declaração do valor que entende correto, mediante apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, na forma do § 4° do art. 525 do CPC, faz incidir a regra do parágrafo subsequente (§ 5°) do artigo sobredito, qual seja:
“Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução”
.

Logo, não havendo nenhuma incorreção na decisão recorrida, a qual corretamente aplicou o direito ao debelar a impugnação ao cumprimento de sentença, de rigor o desprovimento do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026621-34.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

PONY VEÍCULOS LTDA. - ME

AGRAVADO:

EVERALDO TELES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PONY VEÍCULOS LTDA. - ME
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos de Cumprimento de Sentença número 1008326-76.2019.8.11.0003, ajuizados por
EVERALDO TELES DE OLIVEIRA
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela ora agravante.

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que
“interpôs impugnação ao Cumprimento de Sentença com base no art. 525 do CPC. Asseverou que é parte ilegítima, sendo realizado o pedido de denunciação a lide, o qual fora ignorado pelas instâncias de origem”
(sic).

Aduz que
“defendeu cerceamento de defesa, em razão da FALTA DE PERÍCIA e/ou PROVA TÉCNICA dos supostos defeitos apresentados no veículo, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, ante a INEXISTÊNCIA nos autos qualquer documento que comprove as despesas elencadas pelo agravado”
(sic).

Ressalta que
“não foi oportunizada ao Agravante a produção da perícia contábil. Essa certamente iria corroborar sua tese sustentada da ilegalidade dos valores em razão do excesso na execução”
(sic).

Registra que
“a produção da prova pericial contábil, após a fase prévia de liquidação de sentença, se mostra essencial para dirimir a controvérsia fática”
(sic).

Assevera que
“da análise dos autos pode se constatar claramente que a r. sentença fora ilíquida no tocante as supostas despesas, ou seja, é aquela em que não foi fixado o valor da condenação ou não foi individualizado o objeto da obrigação, há, portanto, nítido atropelo do magistrado singular ao prosseguir com a execução de sentença sem ao menos dirimir a controvérsia sobre o valor do título a ser executado”
(sic).

Entende que
“deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso para o fim de suspender os efeitos da r. sentença, a qual possui força de decisão interlocutória, a fim de permitir que todas, sem exceção, questões postas em debate no Agravo, sejam avaliadas pela Colenda Câmara Cível”
(sic).

Ademais, fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante
“requer o conhecimento do presente recurso e o deferimento da liminar da tutela antecipada, conforme artigo 1019, I do CPC”
(sic).

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para
“reformar a decisão recorrida, e, determinar nos termos dos arts. 924, I, c/c 803, I e II ambos do CPC do NCPC, a extinção do feito (cumprimento de sentença) sem julgamento do mérito, considerando que a sentença é ilíquida e o juízo singular açodadamente iniciou o processo de execução de maneira precoce”
(sic).

Vindica, ainda
,
a
“extinção do processo de cumprimento de sentença, pois, é medida que se impõe, em razão da necessidade de produção de prova pericial contábil, tendo em vista a fundada dúvida sobre os valores supostamente pagos pelo agravado, tendo em vista que ele busca indenização sem qualquer documentação idônea (inexistência de qualquer recibo e/ou comprovante de pagamento)”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 189895171.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 17/11/2023, na decisão Id. 191263661.

Intimada, a parte recorrida apresentou contraminuta na peça Id. 195015659, pleiteando o desprovimento do recurso e aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se a parte recorrente contra decisão que rejeitou impugnação apresentada em cumprimento de sentença. Almeja o provimento do recurso para que seja reformada a “
decisão recorrida, e, determinar nos termos dos arts. 924, I, c/c 803, I e II ambos do CPC do NCPC, a extinção do feito (cumprimento de sentença) sem julgamento do mérito, considerando que a sentença é ilíquida e o juízo singular açodadamente iniciou o processo de execução de maneira precoce”
(sic).

A fim de ilustrar a controvérsia, oportuno coligir o teor da decisão recorrida,
verbis
:

“
DECISÃO

Processo
: 1008326-76.2019.8.11.0003.

RECONVINTE: EVERALDO TELES DE OLIVEIRA

EXECUTADO: PONY VEICULOS LTDA - ME

Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado pela parte exequente
EVERALDO TELES DE OLIVEIRA
em desfavor de
PONY VEICULOS LTDA - ME
.

Apresentado os cálculos de cumprimento o executado impugnou à execução, ao fundamento de que é ilegítima para figurar no polo passivo e denunciou a lide terceiro, excesso de execução pela ausência de recibos de pagamentos e por desrespeitar juros e correção monetária fixados, indicando o valor que entende ser devido, pugnando pelo reconhecimento de nulidade da sentença, ainda pugnou pela designação de audiência conciliatória (Id. 105752883).

Intimado, o exequente manifestou pela rejeição da impugnação, alegando que se tratam de matérias de mérito já analisadas em sede de conhecimento, bem como se opôs a designação de audiência de conciliação (Id. 112231347).

Pois bem.

Após analisar os argumentos da parte executada, percebe-se que razão não assiste o executado.

Inicialmente,
quanto a pretensão pela designação de audiência de conciliação, verifica-se que a parte exequente se opôs ao pleito, razão pela qual deixo de designar
.

Quanto às teses de denunciação da lide, falta de perícia, inexistência de documentos comprobatórios do direito, ausência de fundamentação na sentença e sua nulidade, tratam-se de matérias já analisadas em sede de conhecimento, tendo sido proferida sentença, e, inclusive, transitada em julgado em 14/02/2022 (Id. 78063326), razão pela qual se operou a coisa julgada, sendo impossível a parte buscar discutir o mérito em sede de cumprimento de sentença, haja vista que o título executivo judicial se torna imutável
.

Vejamos a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso acerca do tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO - ARTS. 502 E 503, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos dos artigos 502 e 503, do Diploma Processual Civil, entende-se por coisa julgada material a característica da imutabilidade e indiscutibilidade conferida à decisão de mérito não mais sujeita a recurso, a qual passa a ter força de lei, nos limites da questão principal decidida.
Desta feita, transitada em julgado a decisão exequenda, não se afigura possível a sua rediscussão, haja vista que abarcada pelos limites objetivos da coisa julgada, e a sua modificação nesse seara caracterizaria notória ofensa à segurança jurídica.
Embora o agravante sustente que a matéria relativa a revelia e principio constitucional da ampla defesa e do contraditório contenha nítido teor de ordem pública, não se faz possível a modificação em sede de cumprimento de sentença de questões expressamente estabelecidos em decisão transitada em julgado. Com efeito, atestada a regularidade material e processual dos autos, aliado a regularidade dos cálculos apresentadas pela exequente, eis que não dissonantes do julgado exequendo, a rejeição da impugnação apresentada pelo executado merece ser mantida.” (TJ-MT – N.U 1010913-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 11/08/2023)

Portanto,
cabia à parte executada proceder com o recurso em face da sentença proferida e discutir as matérias alegadas na impugnação, não sendo viável a rediscussão da matéria em sede de cumprimento de sentença, razão pela qual os referidos argumentos não merecem ser acolhidos
.

Acerca do
requerimento de extinção do cumprimento de sentença pela necessidade de liquidação de sentença, não verifico sua necessidade, considerando que o próprio título executivo judicial aduziu que sua execução poderá se dar por simples cálculo aritmético, desnecessitando, portanto, de abertura de liquidação de sentença
.

Já quanto a
matéria de excesso no cálculo, alegando desrespeito aos juros e correção monetária fixadas na sentença, também não merece prosperar
.

Pôde-se observar do
cálculo apresentado pelo exequente que se utilizou do INPC – índice Nacional de Preços ao Consumidor –, bem como juros de mora em 1% (um por cento), encontrando-se condizente com o título executivo judicial
.

Vejamos o disposto na sentença meritória que fixa o índice e juros na atualização dos valores:

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para CONDENAR a requerida a ressarcir os valores que o autor dispendeu para o conserto do veículo, que restaram devidamente comprovados nos autos com a juntada de recibos e comprovantes de pagamento, a serem atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desembolso, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, por simples cálculo aritmético, não se admitindo a juntada de novos comprovantes; e CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$7.000,00,
atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a sentença
.”

Acerca do tema, vejamos a jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUBUMBÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO EXEQUENDO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO A EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA - BASE DE CÁLDULO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser afastada a alegação de excesso de execução, uma vez que os cálculos de atualização dos honorários devem ser apurados por simples operação aritmética, partindo do valor da condenação apresentado no laudo pericial homologado no cumprimento de sentença dos valores principais, com a atualização devida, conforme sentença proferida na fase de conhecimento confirmada na instância superior, o que foi
devidamente observado pelos exequentes nos cálculos trazidos na exordial, pois partiram do valor da condenação apurado no laudo pericial , mediante os encargos previstos no título executivo judicial (correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês
; (...) (TJ-MT – AgInt no REsp 1.604.668/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/6/2019, DJe 26/6/2019). Logo, não reside necessidade de proceder a perícia contábil, considerando que o cálculo exequendo se encontra em harmonia com o título executivo judicial, razão pela qual os argumentos de excesso devem ser refutados. – destaquei

Por outro lado,
em que pese a parte executada indicar o valor que entende ser devido, não trouxe planilha do cálculo, não deixando expresso o valor, índice e juros utilizados em seu cálculo, sendo que cabia a parte trazer o demonstrativo discriminado do cálculo que entende ser devido, o que não foi feito pelo executado
.

Logo,
não reside necessidade de proceder a perícia contábil, considerando que o cálculo exequendo se encontra em harmonia com o título executivo judicial, razão pela qual os argumentos de excesso devem ser refutados
.

Desta feita,
REJEITO
à impugnação, homologando os cálculos apresentados pelo exequente no ID 92302819
.

Considerando a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, deixo de fixar novos honorários advocatícios, nos termos das súmulas 517 e 519 do STJ.

Quanto ao pleito do exequente de fixação de multa por litigância de má-fé, não verifiquei estar presentes os requisitos contidos no art. 80, do CPC, razão pela qual rejeito o pedido.

Superado isso, passa-se ao impulsionamento do feito.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito a fim de impulsionar o feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

(...)”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, consoante se infere dos andamentos processuais, trata-se de cumprimento de sentença cujo título executivo cristalizou-se em coisa julgada, tornando imutável e indiscutível a sentença de primeira instância proferida (art. 502 CPC), ante o não recolhimento das devidas custas de preparo, nos termos das decisões monocráticas de Segunda Instância Ids. 78063313 e 78063317, e a conseguinte intercorrência do trânsito em julgado (Id. 78063326).

Nesta toada, é inviável a parte agravante intentar em sede de cumprimento de sentença questões que deveriam ser agitadas no processamento cognitivo da demanda, haja vista que, nessa fase, o título executivo judicial se torna definitivo e para se chegar ao valor em discussão basta apenas um simples cálculo aritmético, não se admitindo a juntada de novos comprovantes.

Com efeito, por se tratarem de questões que deveriam ter a insurgência no momento processual adequado, que era a fase cognitiva da demanda, não cabem mais os argumentos de ilegitimidade passiva, denunciação da lide, inexistência de comprovação de pagamento e necessidade de perícia ou prova técnica, os quais estão superados ante a preclusão maior operada pela coisa julgada formada (arts. 502 e 507 do CPC), valendo aqui a expressa redação do art. 508 do CPC, segundo o qual
“transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”
.

Conforme entendimento deste Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS –
SENTENÇA QUE CONSTITUIU DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO À EXECUÇÃO – QUESTÃO NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO – COISA JULGADA MATERIAL – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Como a parte agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos do decisum, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.
Em sede de cumprimento de sentença, incabível a reabertura de discussões afetas à fase de conhecimento, tais como o valor do título executivo a que se buscou dar eficácia no feito monitório, mormente porque alcançadas pelo manto da coisa julgada material e pela preclusão. “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 505, CPC). Consoante a orientação do STJ, “ainda que se trate de matéria de ordem pública, tal fato não tem o condão de afastar a preclusão, quando a questão foi anteriormente decidida”
(AgInt no AREsp 697.155/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018).”
(N.U 1018273-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 21/04/2023) (Grifei)

De outra feita, lendo o teor do dispositivo da sentença recorrida transitada em julgado, infere-se que não há necessidade alguma de perícia técnica ou contábil para aferição dos valores devidos, já que a aferição do
quantum
demanda meros cálculos aritméticos corretamente demonstrados e aferidos pela parte exequente agravada.

Neste contexto, veja-se o teor do dispositivo do julgado executado:

“(...)

DISPOSITIVO.

Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação para
CONDENAR
a requerida a ressarcir os valores que o autor
dispendeu para o conserto do veículo, que restaram devidamente comprovados nos autos com a juntada de recibos e comprovantes de pagamento, a serem atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desembolso, tudo a ser apurado em liquidação de sentença
,
por simples cálculo aritmético, não se admitindo a juntada de novos comprovantes
; e
CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$7.000,00, atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a sentença
.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação
, observando a regra do artigo 20, §3o do CPC, considerando-se a ausência de instrução do feito; (...)”

Com efeito, em que pese a alusão à liquidação pelo juízo de origem no dispositivo acima, a melhor interpretação é no sentido de que os valores demandavam mera aferição do
quantum
devido por simples cálculo aritmético, na forma dos arts. 523 e 524 do CPC, não se admitindo a juntada de novos comprovantes, o que denota clarividente desnecessidade de prévio procedimento de liquidação (arts. 509/510 CPC) ou mesmo a realização de perícia ou arbitramento para sua escorreita quantificação.

De mais a mais, não se verifica excesso na execução, porque em sentença transitada em julgado o Juiz impôs a utilização do INPC – índice Nacional de Preços ao Consumidor –, bem como juros de mora em 1% (um por cento), cujos termos iniciais e índices aplicados são condizentes ao caso concreto e corretamente efetivados pela parte exequente agravada.

Além disso, observa-se que conquanto sustente haver excesso executivo, a parte exequente não atendeu a exigência legal do § 4° do art. 525 do CPC, a qual lhe impõe o ônus de, neste caso, de imediato, declarar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Nesta toada, no caso em tela, como bem observado na decisão recorrida, incide, deste modo, a exegese do § 5° do artigo sobredito, qual seja:
“Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução”
.

Assim, não há que se falar em nenhuma incorreção na decisão recorrida, a qual corretamente aplicou o direito ao debelar a impugnação ao cumprimento de sentença.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024